Tribunal: TJDFT
Processo: 0724157-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a regularidade da comunicação dos atos processuais praticados no processo de origem.

2. Trata-se, na origem, de incidente processual de liquidação de sentença por arbitramento, manejado pelos ora recorridos. Nesse contexto, convém observar que a liquidação de sentença não está inserida em uma das cinco fases do procedimento comum, tendo em vista que se cuida de mero incidente processual anterior à quinta fase do procedimento. 2.1. Por essa razão não há propriamente citação da parte demandada para integrar a relação jurídica processual, tendo em vista que as partes ali já se encontravam desde a fase postulatória.

3. A regra prevista no art. 510 do CPC enuncia que “na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial”. 3.1. Trata-se, portanto, de intimação e não de citação como argumentado pelos recorrentes.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.